Tribunal: TJDFT
Processo: 0712914-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PROCESSO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA CASSADA.
1. O processo eletrônico onde foram fixados os alimentos é de disponibilidade imediata ao Juízo, tornando-se desnecessária sua juntada para verificar os endereços do intimando.
2. Informado que o devedor reside em outra Unidade da Federação, a intimação pessoal para cumprimento da sentença deve-se dar por meio de carta precatória para a comarca respectiva.
3. Recurso provido. Sentença cassada.